Tribunal: TJMT
Processo: 1019049-98.2023.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019049-98.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELAINE CRISTINA GOMES - CPF: 362.117.101-00 (APELADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS COLECIONADORES DE VEICULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO - CNPJ: 33.173.623/0001-15 (APELANTE), ALEXANDRE GOUTHIER ALVES PORTES - CPF: 071.723.146-11 (ADVOGADO), PRIME ASSISTENCIA VEICULAR EIRELI - ME - CNPJ: 18.136.828/0001-37 (APELANTE), JULYEFFERSON CHRISTIANO DA COSTA SANTOS - CPF: 017.317.561-94 (ADVOGADO), MARCI OLKOSKI - CPF: 739.047.082-87 (ADVOGADO), CAMILA CORREIA RIBEIRO - CPF: 092.338.706-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RASTREADOR VEICULAR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

A preliminar de cerceamento de defesa não merece prosperar quando a sentença é proferida com base em julgamento antecipado da lide (art. 355, I, CPC), estando os autos suficientemente instruídos com provas documentais robustas e sem prejuízo processual às partes.

Prevalece na jurisprudência pátria a orientação de que empresas que oferecem proteção veicular mediante contraprestação pecuniária e padronização contratual submetem-se à incidência do Código de Defesa do Consumidor, não sendo suficiente a natureza jurídica de associação civil para afastar a configuração da relação de consumo.

É legítima a responsabilização solidária da associação que impõe como condição de cobertura a instalação de rastreador veicular por oficina por ela indicada, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC, especialmente quando verificada a falha na execução do serviço contratado e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano sofrido pelo consumidor.

São requisitos para o dever de reparar: a configuração do ato ilícito, a comprovação do dano e o nexo causal entre o ato ilícito e o dano causado. Presente os requisitos legais, impõe-se a manutenção da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão reparatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por
PRIME ASSISTENCIA VEICULAR EIRELI - ME e ASSOCIAÇÃO DOS COLECIONADORES DE VEÍCULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Reparação de Danos. Reclamação Cível nº 1019049-98.2023.8.11.0041, movida por
ELAINE CRISTINA GOMES,
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nestes termos:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para:

a) Determinar às requeridas solidariamente, que realizem o reparo integral dos danos no veículo da autora, conforme orçamento apresentado pela concessionária Chevrolet Gramarca, no prazo de 10 (dez) dias, ou mesmo efetue o pagamento de R$ 10.528,15 (dez mil, quinhentos e vinte e oito reais e quinze centavos) a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do orçamento apresentado até a citação. Após a citação corrigido pela SELIC que abrange juros e mora e correção;

Condeno as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, proporcionalmente ao grau de procedência da demanda.”
(Id. 270193468).

Em suas razões de Id. 270193469, a 1º apelante PRIME ASSISTENCIA VEICULAR EIRELI - ME, aduz que a sentença se baseou de forma equivocada em vistoria superficial realizada no momento da instalação do rastreador, a qual não possui capacidade técnica de detectar defeitos mecânicos e elétricos complexos.

Alega que a instalação do rastreador foi realizada conforme os padrões técnicos, não havendo qualquer indício de falha na execução do serviço.

Sustenta que o defeito na ignição do veículo decorre do desgaste natural do miolo da chave, fato atestado por chaveiro especializado, não havendo, portanto, nexo de causalidade entre o serviço prestado pela recorrente e os problemas apresentados.

Destaca que o orçamento apresentado pela parte autora não aponta, de forma peremptória, a vinculação entre os danos e a atuação da Apelante, sendo insuficiente para embasar a condenação.

Consigna, em seguida, que a Recorrida não apresentou comprovantes de revisão ou manutenção preventiva do veículo, de modo que eventual defeito decorre de negligência na conservação do bem automotor;

Defende, ainda, que os reparos realizados pela recorrente ocorreram por mera liberalidade, com o único intuito de minimizar os transtornos sofridos pela consumidora, não implicando reconhecimento de responsabilidade;

Ao final, requer o provimento integral do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda inicial. Subsidiariamente, pleiteia a inversão do ônus sucumbencial, com condenação da parte recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

Por sua vez, a 2º apelante ASSOCIAÇÃO DOS COLECIONADORES DE VEÍCULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO, no Id. 270193472, aventa preliminar de nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da parte para depoimento pessoal, em desacordo com o art. 385, §1º, do CPC, o que, alega, comprometeu o contraditório e a ampla defesa e, ainda, em decorrência do indeferimento da produção de outras provas essenciais, como prova pericial e testemunhal, fundando-se a sentença exclusivamente em orçamento unilateral da concessionária Chevrolet Gramarca, em violação ao art. 369 do CPC e ao art. 5º, incisos XXXV e LV, da CF/88.

No mérito defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entabulada, por se tratar de associação mutualista sem fins lucrativos, e não de relação securitária ou consumerista.

Afirma a ausência de nexo causal entre os danos e a instalação do rastreador, além da má conservação do veículo da autora, atribuindo-lhe culpa exclusiva pelos danos.

Discorre sobre a ausência de comprovação dos danos materiais reclamados, com impugnação do valor pleiteado e inexistência de prova técnica idônea, sustentando, subsidiariamente, necessidade de apuração em fase de liquidação e redução proporcional da indenização.

Defende, em seguida, que houve violação ao princípio do
pacta sunt servanda
, com destaque para cláusulas claras e previamente aceitas pela apelada, constantes do regulamento e do termo de adesão à associação, que excluíam a cobertura para eventos não precedidos da instalação regular do rastreador.

Consigna acerca da impossibilidade de inversão do ônus da prova, por ausência de hipossuficiência e de verossimilhança.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais.

Subsidiariamente, requer a reabertura da instrução processual para a produção de provas e intimação pessoal da parte apelante para prestar depoimento.

As contrarrazões foram ofertadas ao Id. 270193477, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

As apelações cíveis manejadas pelas empresas rés convergem na pretensão de reforma da sentença que reconheceu a responsabilidade solidária pelas falhas na instalação de rastreador veicular, determinando o pagamento da quantia de R$10.528,15 a título de danos materiais, com base nos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor.

Da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa suscitada pela recorrente Associação dos Colecionadores de Veículos Antigos e Raros do Mato Grosso, por suposta ausência de intimação pessoal para depoimento da parte e indeferimento de provas orais, entendo que não procede.

A sentença foi proferida com julgamento antecipado da lide, fundado no artigo 355, inciso I, do CPC, porquanto o conjunto probatório documental já se mostrava suficiente à formação do convencimento judicial, especialmente diante das provas aportadas pelas próprias rés – como o laudo da vistoria inicial, os relatórios de atendimento e os termos de serviço que reconhecem falhas técnicas na instalação do rastreador.

A intimação dos patronos regularmente constituídos supre a necessidade de intimação pessoal, inexistindo qualquer demonstração concreta de prejuízo processual.

Assim, afasto as preliminares, e passo à análise do mérito.

Do mérito.

Da percuciente análise dos autos, resta incontroverso que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, uma vez que as recorridas fornecem produtos e serviços ao mercado (artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor) e porquanto a recorrente foi exposta à prática comercial das rés.

No tocante à Amparo Brasil, esta impôs à autora a instalação do rastreador como condição para a fruição da cobertura contratada, indicando exclusivamente a Prime como oficina autorizada, razão pela qual incide a responsabilidade solidária prevista no art. 7º, parágrafo único, do CDC, além da objetiva responsabilidade decorrente do art. 14 do mesmo diploma legal.

A alegação de que se trata de mera associação mutualista, desprovida de natureza consumerista, não merece acolhida.

Conforme sedimentado por este Tribunal, quando há onerosidade, padronização de condutas contratuais e exigência de contraprestações, a associação se equipara a fornecedor de serviço, incidindo a legislação protetiva do consumidor.

Confira-se:

“CIVIL E CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSOCIAÇÃO QUE PRESTA SERVIÇO DE PROTEÇÃO VEICULAR – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONFIGURAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – ALEGAÇÃO DE VELOCIDADE ACIMA DA PERMITIDA – AGRAVAMENTO DO RISCO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A natureza jurídica de associação civil não é suficiente para afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois, o vínculo da relação jurídica existente entre as partes é que vai caracterizar a natureza jurídica de consumo ou não e, portanto, o caráter associativo ou filantrópico da empresa não tem relevância para essa classificação. Necessário que que esteja comprovado, nos autos, o agravamento intencional do risco do acidente, para que a alta velocidade seja aceita como causa excludente de cobertura.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10037883020228110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 09/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2024).

Nesse contexto, à luz do Código de Defesa do Consumidor, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, é desnecessária para a caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90:

“
Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.

1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.”

Sendo assim, para que o dever de indenizar seja afastado, torna-se necessária a comprovação das eximentes consubstanciadas na culpa exclusiva do consumidor e, ou, de terceiro
.

Do cotejo dos autos, infere-se que a prova documental acostada pela autora é suficiente e converge no sentido de que o veículo foi submetido à vistoria prévia pela própria Prime, que atestou inexistência de danos ou falhas técnicas.

Também restou evidenciado que, após a instalação do rastreador, surgiram imediatamente problemas elétricos e de ignição, documentados por vídeos, orçamentos e laudos técnicos.

Além disso, os próprios termos de serviço da Prime reconhecem problemas com o chicote do módulo e o miolo da ignição, indicativos de falha decorrente da própria instalação. E, embora tenha havido a tentativa de reparo, esta foi ineficaz. Os problemas persistiram até a emissão de orçamento técnico da concessionária autorizada Chevrolet Gramarca, o qual detalhou os danos e estimou o custo de reparo em R$10.528,15.

Da mesma forma, o argumento de que os vícios seriam preexistentes ou decorrentes de desgaste natural não se sustenta diante da linha temporal dos fatos e da própria admissão, ainda que indireta, da falha técnica.

Portanto, não há qualquer reparo a ser feito na decisão do Magistrado de origem que julgou parcialmente procedente o pedido exordial, cujos fundamentos adoto como razão de decidir:

"[...]

Inicialmente, deve-se destacar que, em litígio marcado por relação autenticamente de consumo, figuram, de um lado empresa(s), dotada de todos os meios de produção de prova, nisto incluindo registros efetuados no sistema informatizado, gravações telefônicas das centrais de atendimento ao cliente, laudos periciais, arquivos, etc., e do outro o consumidor hipossuficiente.

Como matéria de ordem pública e interesse social (art. 1º. da Lei 8.078/90) aplica-se, portanto, a inversão do ônus da prova, consagrada no artigo 6º, VIII, 8.078/90, que estabelece a facilitação da defesa de seus direitos (do consumidor), inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando ele for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.

A presente ação de reparação de danos materiais e morais, vem embasada nas disposições ínsitas no art. 18, da Lei n.º 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, que consagra a teoria da responsabilidade que responde o fornecedor, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por VÍCIOS relativos aos produtos.

Temos por regra, que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para clientes é da empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus produtos.

A presente demanda encontra-se em condições de julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que as questões controvertidas são exclusivamente de direito ou de fato que já se encontram devidamente comprovadas por meio de prova documental. Assim, é desnecessária a produção de prova oral, pois os elementos constantes nos autos são suficientes para formar o convencimento deste Juízo.

Quanto ao mérito, a controvérsia central no processo reside na responsabilidade pelas falhas apresentadas no veículo da autora, Elaine Cristina Gomes, após a instalação de um rastreador veicular.

A autora alega que os problemas, especialmente no sistema elétrico e na chave de ignição, foram causados pela má instalação do equipamento, realizada pela Prime Assistência Veicular, sob orientação e anuência da Amparo Brasil Benefícios. Sustenta que ambas as empresas devem ser responsabilizadas pelos danos materiais e morais sofridos.

As requeridas, por outro lado, refutam essas alegações.

Prime Assistência Veicular EIRELI afirma que as avarias já existiam antes da instalação do rastreador ou que não têm relação direta com os serviços realizados. Argumenta ainda que forneceu assistência técnica e substituição de peças na tentativa de reparar os problemas.

Amparo Brasil Benefícios alega que é uma associação e não uma fornecedora no contexto de uma relação de consumo, eximindo-se de responsabilidade pelos serviços realizados pela Prime, considerada terceira contratada. Além disso, sustenta que não houve falha de sua parte que justifique qualquer indenização.

Portanto, a controvérsia envolve a análise da falha na prestação de serviços pela Prime Assistência Veicular EIRELI, que realizou a instalação de um rastreador no veículo da autora, e da Amparo Brasil Benefícios, que indicou a Prime como única oficina autorizada para realizar tal procedimento, vinculando a instalação à validade da cobertura contratada.

Inicialmente, o termo de vistoria inicial, apresentado pela própria Prime Assistência, atesta que o veículo da autora não apresentava falhas ou avarias antes da instalação do rastreador.

Após a instalação, a autora imediatamente constatou problemas no sistema elétrico e na chave de ignição, conforme demonstrado pelos documentos e vídeos anexados, que evidenciam falhas no funcionamento do veículo.

Adicionalmente, os termos de serviço emitidos pela Prime Assistência registram a admissão expressa de problemas na instalação do rastreador, especialmente danos no chicote do módulo e desgaste no miolo da chave de ignição. Em um desses documentos, a Prime reconhece que os problemas estavam relacionados à má instalação do rastreador.

Essa evidência reforça o nexo causal entre a atuação da segunda requerida e os danos apresentados no veículo.

Apesar das tentativas de reparo realizadas pela Prime, como substituição de peças e ajustes técnicos, ficou demonstrado que essas medidas foram insuficientes e, em alguns casos, agravaram os problemas.

A autora apresentou laudo técnico da oficina Eletricar Auto Center, terceira indicada pela Prime para solucionar os danos, o qual concluiu que os defeitos persistiam, mesmo após a substituição das peças fornecidas.

A falha na tentativa de reparo é corroborada pelo orçamento da concessionária Chevrolet Gramarca, que detalha os danos específicos no veículo, incluindo a necessidade de reparos no sistema elétrico, módulo de controle da carroceria e chicote fio a fio, totalizando R$10.528,15.

Esses documentos confirmam a extensão dos prejuízos causados e a insuficiência das intervenções anteriores.

A responsabilidade da Amparo Brasil Benefícios também está configurada, na medida em que a autora contratou os serviços de proteção veicular com a primeira requerida, sendo esta responsável por indicar a Prime como única oficina autorizada para instalação do rastreador.

A vinculação contratual entre a Amparo Brasil e a Prime, aliada à exigência de instalação do rastreador como condição para a validade da cobertura contratada, estabelece o dever solidário da Amparo pelos danos decorrentes da má prestação dos serviços, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, a relação de consumo é inequívoca, uma vez que a autora é destinatária final dos serviços contratados, e as requeridas, na condição de fornecedoras de bens e serviços, devem responder objetivamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa.

A falha apresentada pelos serviços é evidente, pois não apenas frustraram o objetivo contratual de oferecer segurança veicular, como também comprometeram a funcionalidade e a integridade do veículo, gerando prejuízos materiais e morais.

Portanto, a análise dos autos evidencia que a má instalação do rastreador foi a causa primária dos danos relatados, sendo as requeridas responsáveis solidárias por reparar os prejuízos sofridos pela autora.

A falha é agravada pela conduta da Prime, que, mesmo reconhecendo os problemas, realizou reparos ineficazes, e pela omissão da Amparo Brasil, que, apesar de notificada pela autora, não tomou medidas efetivas para garantir a solução adequada.

Essa conduta conjunta configura violação ao dever de qualidade e segurança na prestação de serviços, previsto no artigo 6º, inciso VI, e no artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor, além de ensejar a responsabilidade pela reparação dos danos, nos termos do artigo 927 do Código Civil.

A primeira requerida, Amparo Brasil Benefícios, ao exigir que a instalação fosse realizada pela segunda requerida como condição para a cobertura do contrato, atrai para si a responsabilidade solidária, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Logo, ambas as rés devem ser responsabilizadas pelos prejuízos causados.

Os danos materiais foram devidamente comprovados pelo orçamento da concessionária Chevrolet Gramarca, que detalha os reparos necessários no veículo, incluindo a substituição do módulo de controle da carroceria, o chicote fio a fio e a chave de ignição.

O nexo causal entre a instalação do rastreador e os danos está evidenciado pelos termos de serviço emitidos pela Prime Assistência, que reconhecem problemas decorrentes da instalação.

O pedido de obrigação de fazer fundamenta-se nos artigos 6º, inciso VI, e 84 do Código de Defesa do Consumidor, que garantem ao consumidor o direito à reparação integral dos danos causados por falhas na prestação de serviços.

O reparo na concessionária Chevrolet Gramarca é solicitado devido à falta de confiança nos serviços prestados pela Prime Assistência, que demonstrou incapacidade de resolver os problemas relatados.

A execução dos reparos na concessionária especializada é necessária para garantir a qualidade e a segurança dos serviços.”

Por conseguinte, entendo que a r. sentença atacada deve ser mantida integralmente, por seus próprios fundamentos, pois bem aplicou o direito ao caso concreto e baseou-se em provas idôneas, produzidas inclusive pelas rés.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025